Tribunal: STF
Processo: Rcl 94506
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta por M.R.S.P contra atos praticados pelo Ministério Público Federal, pela Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários de São Paulo e pelo Juiz Federal da 3º Vara Criminal de São Paulo, contrários ao precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 1.107/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia.

Em síntese, a parte reclamante alega:

A presente Reclamação Constitucional envolve fatos gravíssimos relacionados a assédio moral, assédio sexual, violência psicológica, violência institucional, saúde mental, tentativa de suicídio, dados médicos, vida íntima, provas digitais e exposição de informações sensíveis envolvendo ex-servidora do Ministério Público Federal e membro. 
[....]
Cumpre destacar, ainda, que a Autoridade Policial utilizou, no relatório final, a condição de saúde da Reclamante como elemento de desqualificação de sua credibilidade, ao registrar reiteradamente que ela alegava estar doente, em clara tentativa de enfraquecer sua versão dos fatos e conferir maior verossimilhança ao relato apresentado pelo homem investigado. Trata-se de postura incompatível com a perspectiva de gênero e com os deveres de proteção contra violência institucional e revitimização, sobretudo porque a condição de vulnerabilidade psíquica da Reclamante jamais poderia ser instrumentalizada para desacreditar sua palavra ou justificar a ausência de apuração adequada das provas por ela apresentadas.
No caso, a violação assumiu caráter sistemático, pois uma mulher denunciante foi desacreditada, desqualificada e, ao final, criminalizada, enquanto se atribuiu valor e credibilidade praticamente exclusivos à palavra do homem por ela inicialmente denunciado. Tal lógica contaminou os atos praticados pela Autoridade Policial, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Federal e pelos membros do Ministério Público Federal que oficiaram no feito.
[...]
A aderência estrita, no presente caso, decorre do fato de que a Reclamante, mulher que denunciou violência psicológica, moral e institucional em contexto de grave assimetria de poder, foi convertida em investigada e indiciada indiretamente sem que o Estado lhe assegurasse escuta humanizada, reconstrução adequada do contexto da relação, perícia nas comunicações digitais, oitiva das testemunhas defensivas e análise séria da violência institucional narrada, sob o argumento da Reclamante padecer de problemas de saúde mental, conforme consta na declaração da chefia perante à Polícia Federal (doc. 1, pp. 7-9).

Ao final, requer:

O julgamento de total procedência da presente Reclamação para reconhecer a violação à autoridade da decisão proferida pelo STF na ADPF 1107 (Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero), ante a ausência de escuta humanizada e a inversão de papéis que transformou a vítima de violência em investigada;
[...]
O reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar o suposto crime de perseguição (Art. 147-A, CP), uma vez que os fatos decorrem de relacionamento afetivo privado, sem prejuízo a bens, serviços ou interesses da União, atraindo a competência da Justiça Estadual e a aplicação integral da Lei Maria da Penha;
[...]
A declaração de nulidade absoluta do indiciamento indireto por cerceamento de defesa, visto que a Reclamante possui paradeiro conhecido e advogados constituídos, não tendo sido oportunizado o interrogatório formal; O consequente trancamento do Inquérito Policial por atipicidade da conduta e ausência de justa causa, diante da instrumentalização do aparato estatal para fins de perseguição pessoal.
[...]
[...] a intimação da Procuradoria-Geral da República para manifestação no feito seja acompanhada de requisição específica ao Procurador-Geral, para que designe membro que não possua qualquer vínculo funcional, pessoal ou institucional com a Procuradoria Regional da República da 3ª Região (PRR3) ou com a Procuradoria da República em São Paulo (PR/SP).[...]
[...]o afastamento imediato de todos os membros do Ministério Público Federal que atuaram no Inquérito Policial nº 5002489-78.2023.4.03.6181 e nos procedimentos correlatos na PR/SP e PRR3, ante a configuração de perseguição institucional e revitimização, em clara afronta ao Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ nº 492/2023) e à ADPF 1107. [...]
[...] a expedição de ofício ao CNMP, com cópia integral dos autos, para: Apuração de Falta Funcional:
[...] (doc. 1, pp. 92-95).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que, na autuação, constou como autoridade reclamada o “Ministério Público do Estado de São Paulo”, representado pelo “Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo”. Porém, ao analisar a petição inicial, observo que a reclamante indicou como autoridade reclamada Procuradores da República atuantes em São Paulo.

Assim, retifique-se a autuação para constar “Ministério Público Federal”, representado pelo Procurador-Geral da República. 

Indefiro, ainda, os benefícios da assistência judiciária gratuita pleiteada. Apesar das alegações da autora, não há prova de hipossuficiência financeira que não pode ser presumida, no caso concreto, considerando os seus vínculos profissionais e acadêmicos.

Observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamante alega descumprimento do precedente vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 1.107/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, que foi assim ementado:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ALEGADA CONDUTA OMISSIVA E COMISSIVA DO PODER PÚBLICO NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PROCESSOS DE APURAÇÃO E JULGAMENTO DE CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. QUESTIONAMENTOS QUANTO AO MODO DE VIDA E À VIVÊNCIA SEXUAL PREGRESSA DA VÍTIMA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Ofende os princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana a perquirição da vítima, em processos apuratórios e julgamentos de crimes contra a dignidade sexual, quanto ao seu modo de vida e histórico de experiências sexuais. 2. A despeito da atuação dos Poderes da República, pela análise dos argumentos postos na presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, é de se concluir necessário que este Supremo Tribunal, no exercício de sua competência constitucional, interprete os dispositivos impugnados pelo arguente conforme a Constituição da República, para conferir máxima efetividade aos direitos constitucionalmente postos e coibir a perpetuação de práticas que impliquem na revitimização de mulheres agredidas sexualmente. 3. Arguição julgada procedente para i) conferir interpretação conforme à Constituição à expressão “elementos alheios aos fatos objeto de apuração” posta no art. 400-A do Código de Processo Penal, para excluir a possibilidade de invocação, pelas partes ou procuradores, de elementos referentes à vivência sexual pregressa da vítima ou ao seu modo de vida em audiência de instrução e julgamento de crimes contra a dignidade sexual e de violência contra a mulher, sob pena de nulidade do ato ou do julgamento, nos termos dos arts. 563 a 573 do Código de Processo Penal; ii) fica vedado o reconhecimento da nulidade referida no item anterior na hipótese de a defesa invocar o modo de vida da vítima ou a questionar quanto a vivência sexual pregressa com essa finalidade, considerando a impossibilidade do acusado se beneficiar da própria torpeza; iii) conferir interpretação conforme ao art. 59 do Código Penal, para assentar ser vedado ao magistrado, na fixação da pena em crimes sexuais, valorar a vida sexual pregressa da vítima ou seu modo de vida e iv) assentar ser dever do magistrado julgador atuar no sentido de impedir essa prática inconstitucional, sob pena de responsabilização civil, administrativa e penal (ADPF 1.107/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 26/8/2024).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 1.107/DF, firmou o entendimento de que a inquirição da vítima, em investigações e processos relativos a crimes contra a dignidade sexual e à violência contra a mulher, acerca de seu modo de vida ou de sua vida sexual pregressa constitui prática inconstitucional, por violar os princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana e por promover a revitimização. Para coibir essa prática, esta Suprema Corte conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 400A do Código de Processo Penal, vedando a invocação desses elementos em audiência, sob pena de nulidade, bem como ao art. 59 do Código Penal, para impedir que tais circunstâncias sejam valoradas na dosimetria da pena. Além disso, assentou-se que o acusado não pode se beneficiar de nulidade por ele próprio provocada e que é dever do magistrado atuar ativamente para impedir tais condutas, sob pena de responsabilização civil, administrativa e penal.

O julgamento da ADPF 1.107/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, ocorreu na sessão presencial de 23/5/2024.

A parte reclamante alega que houve descumprimento do precedente vinculante, em atos das autoridades reclamadas. Não chega a indicar exatamente quais seriam os atos reclamados, fazendo menção específica somente ao “Relatório Final da Polícia Federal”, no qual “foi utilizado a condição da saúde mental da Reclamante como fundamento indireto de descredibilização de sua palavra” (doc. 1, p. 3).

O Relatório da Polícia Federal encontra-se encartado no doc. 2, pp. 16 a 19, dos autos, e está  assim fundamentado:

Consta que, no âmbito do Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) nº 5002489-78.2023.4.03.6181, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal Federal de São Paulo/SP, foram impostas à investigada medidas cautelares diversas da prisão, sob pena de decretação de prisão preventiva, consistentes em:
I – proibição de acesso ou frequência às dependências da Procuradoria Regional da República da 3ª Região, salvo em caso de necessidade decorrente do trabalho ou de intimação/convocação formal;
II – proibição de se aproximar ou manter qualquer tipo de contato com a vítima, M.J.G.C., seja de forma presencial ou por quaisquer meios de comunicação, inclusive correio eletrônico, telefone, aplicativos de mensagens, redes sociais, bem como com seus familiares.
[...]
Consoante documentação carreada aos autos, há robustos indícios de que M.R.S.P. deixou de cumprir a ordem judicial que lhe foi imposta, passando a manter intenso e reiterado envio de mensagens à vítima, em clara afronta às medidas cautelares estabelecidas pelo Juízo competente.
As comunicações realizadas ocorreram de maneira persistente e implacável, causando à vítima prejuízos de ordem pessoal, familiar e profissional, conforme demonstrado pelos registros documentais juntados a este inquérito.
Restou evidenciado que a investigada, mesmo ciente da determinação judicial e das consequências legais de seu descumprimento, optou por manter a conduta persecutória, demonstrando deliberada resistência ao cumprimento da ordem legal.
[...]
No curso dos fatos, verifica-se que M.R.S.P. tenta justificar a prática reiterada de condutas caracterizadoras de perseguição alegando a existência de um suposto relacionamento amoroso pretérito com a vítima.
Todavia, não há nos autos qualquer elemento probatório que comprove a existência desse relacionamento, limitando-se a alegações unilaterais da investigada.
Cumpre salientar que, ainda que tal relacionamento tivesse existido, o que não se comprovou, tal circunstância não legitima, sob qualquer perspectiva jurídica, a prática de atos de perseguição, importunação ou violência psicológica, tampouco autoriza o descumprimento de ordem judicial regularmente imposta.
Registre-se, ainda, que, quando confrontada com a possibilidade de responsabilização criminal, a investigada recorrentemente invoca alegações genéricas de problemas de saúde mental e adota condutas destinadas a dificultar sua localização, sem, contudo, afastar a plena ilicitude de seus atos.
[...]
Diante de todo o exposto, formalho o INDICIAMENTO, ainda que por via indireta, de:
 M.R.S.P., qualificada nos autos, como suspeita da eventual prática dos crimes capitulados nos arts. 147-A e 330 do Código Penal.

Como se verifica na base empírica do ato reclamado, a reclamante vem descumprindo medidas cautelares impostas pelo Juízo reclamado, mediante reiterado envio de mensagens à vítima indicada naquele processo (Procurador da República). Nos termos fixados no ato reclamado, “a investigada, mesmo ciente da determinação judicial e das consequências legais de seu descumprimento, optou por manter a conduta persecutória, demonstrando deliberada resistência ao cumprimento da ordem legal”.

No relatório da Polícia Federal não existe nenhuma menção a fatos pregressos da vida da reclamante, sob nenhum aspecto, muito menos relatos ou ilações sobre a sua vida sexual. 

Na verdade, conforme afirma a autoridade reclamada, é a própria reclamante que vem alegando problemas psicológicos ou psiquiátricos. Nos termos do relatório policial:

[...] a investigada recorrentemente invoca alegações genéricas de problemas de saúde mental e adota condutas destinadas a dificultar sua localização (p. 2, p. 18).

Tal informação é corroborada pela defesa da própria reclamante, manifestada pela Defensoria Pública da União, que:

[...] pugnou pela realização de exame médico-legal para que fosse verificada a sua integridade mental (ID 290700598). (Doc. 2, p. 3).

Também foi a autora quem apresentou relatório médico nestes autos, alegando “problemas psíquicos” (doc. 4).

A decisão de arquivamento da representação da reclamante na Corregedoria da Procuradoria-Geral da República encontra-se encartada no doc. 5, pp. 2-31. Nessa decisão, proferida em 24/1/2023 (portanto antes do precedente vinculante firmado na ADPF 1.107/DF), também não existe nenhuma consideração sobre a vida pregressa da reclamante, especialmente sob aspectos de gênero ou de sexo.

Na oportunidade, fundamentou a Corregedora-Geral do Ministério Público Federal, Subprocuradora-Geral da República Célia Regina Souza Delgado Alvarenga:

[...] não se verificando sequer indícios de assédio moral ou sexual, tampouco ofensa à honra ou à dignidade da representante, não há razão para a instauração de procedimento disciplinar para a apuração de eventuais faltas funcionais (doc. 5, p. 30).

De toda sorte, observo que, nestes autos, discutem-se, essencialmente, as conclusões do relatório policial em procedimento investigatório que não tem por objeto assédio moral ou sexual do Procurador da República, ex-chefe da reclamante, mas supostas ameaças e descumprimento de medidas judiciais por parte da reclamante.

Ademais, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 
2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe  24/5/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. 
II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. 
III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe  20/9/2023).

Portanto, observo que não há aderência estrita desta reclamação ao que decidido no julgamento da ADPF 1.107/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia. Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal excluiu “a possibilidade de invocação, pelas partes ou procuradores, de elementos referentes à vivência sexual pregressa da vítima ou ao seu modo de vida em audiência de instrução e julgamento de crimes contra a dignidade sexual e de violência contra a mulher”, o que, evidentemente, não é o caso dos autos.

Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA SALARIAL. DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO.
I - A jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.
II - O Tribunal reclamado não assegurou à beneficiária o direito à diferença salarial com base no princípio da isonomia, mas sim em virtude da caracterização de desvio de função. Portanto, a condenação em questão não implica em descumprimento da Súmula Vinculante 37.
III - Agravo regimental desprovido (Rcl 63.667 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024 – grifei).

Por ora, compreendo que também não é o caso de concessão do pedido subsidiário de “habeas corpus de ofício”. Isso porque a competência da Justiça Federal está suficientemente fixada pela autoridade judicial reclamada, nos seguintes termos:

As mensagens em tese enviadas pela investigada Procurador da República se iniciaram quando ambos ainda laboravam no Ministério Público Federal, sendo intensificadas após a exoneração da investigada, a qual insistia que houvesse interferência para a reintegração desta aos quadros do Ministério Público Federal (doc. 2, p. 3).

Como se observa, a competência da Justiça Federal deu-se em razão da condição da vítima e do contexto dos fatos afirmadamente ocorridos por atuação nos envolvidos na Procuradoria da República de São Paulo.

Também, por ora, não se vislumbra qualquer ilegalidade demonstrada pela reclamante, que justifique o trancamento do inquérito policial que trata de ameaça (art. 147-A do Código Penal) e desobediência (art. 330 do Código Penal), em que a vida pregressa ou sexual da reclamante não está em discussão.

Por fim, eventuais representações ao Conselho Nacional do Ministério Público e/ou a outros órgãos de controle podem ser feitas diretamente pela parte.  

 Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Após a retificação da autuação determinada, publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator